Tribunal: TJDFT
Processo: 0719102-25.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE RESISTÊNCIA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. INTERRUPÇÃO VOLUNTÁRIA DO ITER CRIMINIS. PRESENÇA DA VOLUNTARIEDADE. NOVA DEFINIÇÃO JURÍDICA. CRIME DE AMEAÇA. CRIME DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. CONCURSO MATERIAL. RESULTADO DA SOMA DAS PENAS INFERIOR A DOIS ANOS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. SENTENÇA ANULADA.
1. O conjunto probatório demonstra que, dado o início a execução do crime de roubo, consistente em ameaçar a vítima com uma faca e exigir a entrega do celular e de dinheiro, a consumação do delito não ocorreu por ato próprio e voluntário do agente, o que impõe reconhecer a desistência voluntária.
2. A Lei impõe que a desistência seja voluntária, e não espontânea, de modo que a natureza do motivo, como por exemplo, a decepção com a vantagem econômica, mostra-se prescindível.
3. Configurada a desistência voluntária, remanesce a responsabilidade penal pelos atos até então praticados, que, no caso, evidenciam a prática do crime de ameaça (CP art. 147).
4. Tratando-se de crime de menor potencial ofensivo, compete ao Juizado Especial Criminal o processamento do feito.
5. A competência do Juizado Especial Criminal para processar e julgar crimes de menor potencial é de natureza absoluta por força da matéria, razão pela qual, se o réu está respondendo por crime dessa natureza, os autos devem ser remetidos ao juízo competente.
6. Recurso conhecido e provido.